Tribunal: TJES
Processo: 0025231-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025231-22.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA PAULA PIRES REZENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 133, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Configura-se o delito de abandono de incapaz quando o agente pratica o fato com o
animus
de abandonar aquele que se encontra sob seus cuidados de guarda, vigilância ou autoridade, situação apta a causar perigo concreto à vida ou saúde deste.

2.
A prova judicializada revela de forma induvidosa que a ré, de forma livre e consciente, abandonou seus filhos, que eram incapazes de se defenderem dos riscos resultantes do abandono, sendo que a criança mais nova, inclusive, possuía apenas 03 (três) meses de idade ao tempo do crime, restando patente os inúmeros perigos as quais estiveram sujeitas ao ficar em casa sem supervisão. Assim, não se vislumbra a mínima divergência quanto à autoria delitiva, a despeito da versão negativa sustentada pela defesa, que não encontra qualquer ressonância nos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA PIRES REZENDE
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 58/59-v, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 13 de abril de 2019, em sua antiga residência localizada na Rua Olavo, bairro Carapebus, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, mudou-se de residência e abandonou seus 4 filhos, Shaylon Miguel Rezende Deambrosio, de três meses de idade, Dhionny Kelvin Rezende Deambrosio, de quatro anos de idade, Deivyd Kelvyn Rezende Deambrosio, de oito anos de idade e Ana Belly Rezende Deambrosio, de sete anos de idade, incapazes de defender-se dos riscos resultantes do abandono.

Emerge dos autos que a denunciada, com a intenção de mudar-se de residência, retirou suas coisas do interior da casa em que morava com os filhos, deixando os filhos sozinhos no local.

Consta que no dia dos fatos, Naura Maria Mendonça Furtado Rogge, vizinha e locadora do referido imóvel, informou ter presenciado a denunciada levando suas coisas, incluindo toda a mobília para dentro de um caminhão estacionado ao lado da casa, indo embora em seguida, quando Ana Belly subiu no muro da casa e gritou pedindo que a mãe a levasse consigo, sendo ignorada.

Por tais motivos, a avó paterna das crianças foi avisada, a qual se dirigiu ao local e encontrou os netos abandonados, Shaylon inclusive apresentava diversas marcas de picadas de mosquitos e assaduras.

A mesma vizinha acrescentou que a denunciada não cuidava bem dos filhos e que já os havia deixado sem ter o que comer em oportunidade anterior, na qual uma adolescente, Estefane Medeiros dos Santos, que estava com as crianças no momento precisou pedir auxílio aos vizinhos para poder alimentá-las.

Estefani foi ouvida e confirmou que, por duas vezes, a denunciada pediu que ela tomasse conta dos filhos, sendo que na primeira vez, não havia leite na casa para o filho menor, ocasião que ela teve que buscar leite em sua casa para dar à criança que chorava de fome.

Walter Deambrosio, avô paterno das crianças, disse que a denunciada é usuária de drogas e constantemente agride os filhos, não mais procurando os desde a data do abandono, até que, em 10 de junho do corrente ano, teria levado os netos Ana Belly e Deivid Kelvin para a escola quando, na porta de entrada da Instituição de Ensino, a denunciada teria estacionado um veículo e, juntamente com um indivíduo desconhecido, teria colocado as crianças no carro e as levado consigo após este indivíduo apontar uma arma para sua cabeça.

Consta ainda que, posteriormente, as crianças foram atendidas pelo Conselho Tutelar, ocasião em que Deivid Kelvn e Ana Belly relataram que gostavam de morar com a genitora. Contudo, ao serem informados que o irmão mais novo, de quatro anos de idade, também seria ouvido, Ana Belly disse que ele Shaylon, não sabia dizer nada, pois ‘só ela e o irmão mais velho que treinaram’ (fl. 63), deixando claro que a genitora orientou a maneira como deveriam relatar os fatos perante às Conselheiras.”

Em decorrência da conduta acima descrita, a acusada restou condenada pela prática do crime previsto no artigo 133, § 3º, inciso II, do Código Penal, qual seja, abandono de incapaz, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição da ora apelante, muito sob a alegação genérica de insuficiência probatória.

Para tanto, alegou ser “possível notar pelos próprios depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que a apelante jamais abandonou seus filhos, sendo confirmado pelo avô paterno das crianças, que os menores sempre frequentavam a escola, que quando a recorrente precisava de se ausentar de seu lar, deixava as crianças com uma responsável de sua confiança e pelo próprio depoimento da testemunha Estefane, ‘que também cuidava dos menores, sempre havia comida e que não existiam relatos de maus tratos feitos pelas crianças ou vizinhos”.

Sem razão a recorrente.

Isso porque, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha,
in
Manual de Direito Penal (fl. 150), o núcleo do tipo penal do artigo 133, do Código Penal, “é o verbo abandonar pessoa indefesa. Abandonar significa deixar ao abandono, desassistido, desamparado, traduzindo, no caso, uma ação ou omissão infringente da obrigação respectiva guarda e assistência”.

O crime se consuma quando, em razão do abandono, a vítima sofre concreta situação de risco, ou seja, trata-se de um crime de perigo concreto. Além disso, revelando-se um delito instantâneo, mesmo que o responsável, depois de efetivar o abandono, resolva reassumir o dever de assistência, não desnatura a infração penal.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir dos Boletins Unificados nº 39324037, fls. 02/03 e nº 39613028, fls. 46/48, ambos do IP nº 313/19, das certidões de nascimento às fls. 28/31 do mencionado IP, do Relatório do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra/ES (fls. 61/68) e, principalmente, do Relatório Final do Inquérito Policial nº 313/2019 (fls. 80/83), no qual consta a seguinte conclusão:

“INDICIAMENTO de ANA PAULA PIRES REZENDE, qualificada as fls. 77, pelo cometimento, em tese, da conduta delituosa tipificada no artigo 244, caput, do Código Penal, qual seja, abandono material, (por 04 vezes) c/c art. 70 do CPB.”

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sendo incontestável a prática das infrações por parte da apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação da acusada. Confira-se:

“No caso em apreço não pairam dúvidas acerca da concretização do tipo penal em evidência por parte da denunciada, eis que está devidamente comprovada pelas provas carreadas tanto na esfera policial, quanto em Juízo.

Destaco o depoimento da vítima ANA BELLY REZENDE DE AMBROSIO, ouvida nesta data em juízo: “[...]QUE mora com o avô paterno; que a mãe não queria morar em Carapebus, pois todo mundo reclamava dela e então por isso saíram de lá;
que depois a mãe abandonou a depoente, foi embora dizendo que ia para marte e a avó da depoente foi lá e ‘pegou a gente’; que o irmão Miguel tinha um mês de idade na época; que a mãe da depoente deixou a gente na rua; que a mãe deixava as vezes ‘a gente na rua, ou as vezes na casa de alguém’ e saía para fumar
; que depois que a avó pegou a depoente e os irmãos só depois de muito tempo a mãe da depoente apareceu e começou a xingar a avó da depoente e tentou atropelar ela;
que antes a mãe da depoente não trabalhava e a avó da depoente que tinha que comprar comida; que a mãe da depoente batia na depoente e nos irmão com pau, fio e deixava a depoente na casa dos outros ou brincando na rua o dia todo e só voltavam de noite
;
que quando a mãe da depoente foi embora a depoente chorou e disse para ir todo mundo, mas sua mãe não levou e disse que se a avó perguntasse onde ela foi, mandou dizer que ela foi para marte
; que seu irmão pegou a bicicleta e foi chamar a avó; que a avó foi ao local e pegou todos e foram morar com ela; que um dia seu irmão estava com dor na barriga e sua mãe disse que era uma “dorzinha” ; que depois quando foram para a casa da avó, ela levou o irmão no hospital e era apendicite; que uma vez o namorado de mãe do depoente bateu muito no irmão da depoente e sua mãe não fez nada pois estava mexendo no celular; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a mãe saia ficavam com uma amiga da mãe que fumava; que a mãe da depoente colocou seu pai na prisão; que já cuidou sozinha do irmão menor chamado Miguel[...]”.

O avô paterno dos menores, Sr. WALTER DEAMBROSIO ouvido no dia 25 de novembro de 2020, disse que a acusada se mudou e largou as crianças para trás e não tinha nenhum adulto cuidando das crianças, destaco o seu depoimento: “(...); QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE é avó paterno das crianças; que hoje tem a guarda de todas as crianças; que nessa época as crianças moravam com a acusada; que o depoente deu uma casa para a acusada; que o filho do depoente está preso; que na época dos fatos a acusada que cuidava das crianças; que o depoente e sua esposa ajudavam financeiramente, mesmo antes da prisão do filho do depoente; que as crianças frequentavam a escola; que a acusada não cuidava bem das crianças; que a acusada foi presa e estava grávida; que sempre deu assistência para a acusada e ela sempre foi irresponsável; que o depoente não deixava faltar nada para as crianças, pois dava assistência financeira;
que as crianças iam para a escola, pois alguém levava, mas não a acusada
; que a acusada tinha uma menina que tomava conta; que essa menina tinha 30 anos, mas não sabe o nome dela;
que o dinheiro que o depoente dava para assistência ela comprava bebida e outras coisas para a acusada e para outras pessoas, mas não para as crianças; que relata a acusada desde 2010 para o Conselho Tutelar, pois a acusada vendia drogas com a filha no carrinho; que recebeu uma ligação de sua esposa dizendo que a acusada havia se mudado e deixado as crianças para trás
; que rodou pelo bairro procurando sua esposa; que quando chegou ao local a criança de 03 meses estava “pele e osso” e todo mordido de mosquito; que a acusada ficava até tarde na rua “namorando”; que ligou para o Conselho Tutelar e foi autorizado a levar as crianças para casa; que a acusada se mudou e largou as crianças para trás e não tinha nenhum adulto cuidando das crianças; que tinha uma criança que morava no local, mas já estava indo embora também; que dona NAURA mandou chamar a polícia; que a casa estava um lixo; que teve um caminhão de mudanças que tinha tirado as coisas;
que ANA BELLY pediu para a acusada levá-la, mas ela disse que ia para “Nova York” ou para os “States”, salvo engano
;
que depois disso começou levar as crianças para a escola; que a acusada chegou na escola das crianças em um Corolla e outra pessoa em uma moto; que tentaram pegar as crianças e o depoente tentou impedir, mas a pessoa estava armada e disse “se você não deixar essa criança eu vou dar um tiro na sua cabeça
”; que procuraram a placa do carro mas era falsa; que a acusada sumiu com os outros três filhos e o depoente ficou apenas com o menor; que demorou muito até a acusada devolver os filhos; que lido depoimento prestado em esfera policial às fls. 09 do IP, confirma seu teor, bem como assinatura; que declarou na polícia que acusada não tinha tentado reaver as crianças, pois foi antes do evento na escola. (...).

Destarte, a autoria do delito está consubstanciada pelos depoimentos ofertados pelas testemunhas, os quais dão respaldo e coerência ao elenco probatório. No caso dos autos, a ré abandonou, na rua, seus filhos, sendo que todos menores de idade, sendo o mais novo contava com meses de vida”.

Sob a mesma perspectiva, o judicioso parecer ministerial consignou que “a prova colhida demonstra sintonia e converge em desfavor da recorrente, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação de que a acusada abandonou seus filhos, que era incapazes de se defenderem dos riscos resultantes do abandono, sendo que a criança mais nova, inclusive, possuía apenas 03 (três) meses de idade ao tempo do crime. Assim, não se vislumbra a mínima divergência quanto à autoria delitiva, a despeito da versão negativa sustentada pela defesa, que não encontra qualquer ressonância nos autos”.

Ou seja, não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal produzida, neste caso, deve prevalecer em detrimento da negativa da denunciada apresentada em juízo.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.